Tribunal: STF
Processo: Rcl 197
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-09-10
Data de publicação: 1986-09-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO. PEDIDOS INCABÍVEIS EM SEU ÂMBITO: SUSPENSÃO DE LIMINAR E CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUIDO EM TEMA DE RECLAMAÇÃO: REMESSA AO S.T.F. DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS E PROCESSAMENTO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO. NÃO E DE CONHECER-SE DE RECLAMAÇÃO REQUERIDA PARA QUE SEJA DEFERIDA SUSPENSÃO DE LIMINAR CONCEDIDA NO TRIBUNAL 'A QUO' EM MANDADO DE SEGURANÇA ALI IMPETRADO, E NEM TAMPOUCO DE PEDIDO PARA DAR-SE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, EIS QUE NÃO SE ENCONTRAM TAIS POSTULAÇÕES NO ÂMBITO DAQUELA MEDIDA PROCESSUAL, A TEOR DO ART. 156 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBORA PERTINENTE PEDIDO PARA O PROCESSAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIOS, NO TRIBUNAL 'A QUO', POIS SUA PARALISAÇÃO IMPLICA EM NÃO SUBMETÊ-LOS AO EXAME DO S.T.F. (ART. 156 DO RI/STF), E DE SE CONSIDERAR PREJUDICADO TAL PEDIDO SE JA FOI INDEFERIDO O PROSSEGUIMENTO DOS RECURSOS E ESTAO SENDO PROCESSADOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTO INTERPOSTOS CONTRA ESSE INDEFERIMENTO.